Tribunal: TJBA
Processo: 8100900-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100900-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSEN CARIBE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIANA NOVAES FRANCO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TÍTULO DE CRÉDITO.
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS SEM OCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8100900-02.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANDERSEN CARIBÉ DE OLIVEIRA
e Apelada
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator